Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SUPRESSÃO. RELATÓRIO DE AUDITORIA. ATENDIMENTO DURANTE TODA A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO PREENCHIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, sustenta que possui direito ao recebimento da GAP por estar lotada no Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI e trabalhar com atendimento ao público de forma direta e contínua.
2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP - foi criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, sendo, a princípio, destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.227/2013 estendeu o benefício aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Por sua vez, a Instrução no 305/2014, expedida pelo Diretor-Geral Interino do Detran/DF, definiu como unidades de atendimento ao público, entre outras, a Gerência de Saúde – Gersa e Núcleos subordinados, nisso incluído o Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI.
3. Consoante o §2o do art. 1o do Decreto no. 35.291/2014, que regulamenta a Lei Distrital n.o 5.227/2013, “considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. O objetivo da GAP não é outro senão o de compensar os servidores que precisam lidar com o público durante toda a jornada de trabalho, uma vez que estes servidores sofrem desgaste maior do que os servidores que não desempenham tal atividade.
4. Objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à concessão e gestão da GAP, o Distrito Federal, por meio de Relatório de Auditoria elaborado pela sua Subcontroladoria de Controle Interno, concluiu que nem todos os servidores lotados no Núcleo de Psicologia de Trânsito – NUPSI se enquadram no conceito de atendimento ao público previsto no Decreto no 35.291/2014.
5. Dessa forma, concluindo a Administração Pública que nem todos os servidores lotados no NUPSI realizam atendimento ao público nos moldes previstos na lei, de forma que não possuem direito à percepção da GAP, mostra-se correta a supressão da gratificação em tela do contracheque da parte autora. Destaque-se que a Instrução no 305/2014 não tem força de lei e que o fato de o(a) servidor(a) ter recebido a GAP anteriormente não lhe garante o direito de continuar recebendo tal gratificação na hipótese de não estarem presentes os requisitos legais. Precedentes: Acórdãos 1215883, 1796044 e 1780296.
6. Tratando-se de supressão de gratificação vinculada à unidade, e não ao servidor, correta a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa à própria unidade, não havendo violação aos princípios mencionados. Ademais, apesar de o(a) servidor(a) defender que individualmente possui direito à GAP, não trouxe aos autos nenhuma prova apta a atestar que durante toda a sua completa jornada de trabalho realiza de forma contínua e direta atendimento à pessoa física, tal como ocorre nas unidades “Na Hora”.
7. Na espécie, é relevante pontuar que embora o(a) servidor(a) tenha demonstrado que exerceu atividades de atendimento ao público, não comprovou que exercia a função de atender ao público durante toda a sua carga horária de trabalho. Ademais, conforme documentos carreados aos autos, extrai-se que a parte postulante apenas realizou um pouco mais de 12 (doze) atendimentos ao público ao mês.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
9. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.